Tribunal: TJDFT
Processo: 0756090-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso contra sentença que declarou a inexistência de débito e determinou a exclusão do nome da recorrente dos cadastros de inadimplentes, afastando pedido de indenização por danos morais e fixando sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível indenização por danos morais diante da negativação indevida, apesar da existência de inscrição anterior legítima; e
(ii) estabelecer se deve ser modificada a distribuição dos ônus sucumbenciais e majorados os honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, mas, conforme entendimento consolidado no Tema 922/STJ e Súmula 385/STJ, não há reparação quando preexistente anotação legítima, ressalvado o direito ao cancelamento.
No caso, comprovada inscrição anterior válida, não impugnada pela recorrente, afasta-se a ocorrência de dano moral, pois inexiste abalo novo à honra ou à personalidade.
Mantida a sucumbência recíproca, pois a recorrente obteve êxito apenas quanto à declaração de inexistência do débito, sendo improcedente o pedido indenizatório, de maior expressão econômica inclusive.
Honorários majorados em 20% sobre o valor fixado na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A anotação indevida em cadastro de inadimplentes não gera dano moral quando preexistente inscrição legítima, conforme Súmula 385/STJ. 2. A sucumbência recíproca deve ser mantida quando cada parte é, em parte, vencedora e vencida na demanda."
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o e 11; art. 86; art. 98, §3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ; Tema 922/STJ; Acórdão 1745450, TJDFT; Acórdão 1719338, TJDFT.